Tribunal: STF
Processo: RE 1296193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL — Ação declaratória e repetição de indébito - Taxas de limpeza e de conservação de vias e logradouros públicos — Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145 , inciso II, da CF e 77 do CTN — Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Taxa de coleta de lixo — Exigibilidade — Não se pode exigir que o Poder Público Municipal forme o preço milimetricamente vinculado a seu custo - Taxa de prevenção e extinção de incêndios — Constitucionalidade da exação fiscal conforme jurisprudência do STF — Taxa de expediente — Expedição de documentos atinentes ao lançamento e cobrança de tributos — Impossibilidade de ser exigida do contribuinte — Sentença parcialmente reformada — Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o entendimento, nos seguintes termos (eDOC 26, p. 2):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação declaratória c.c repetição de indébito - Município de Tupã - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da municipalidade para reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de combate a incêndio dos exercícios de 2003 a 2008 Interposição de recurso extraordinário pela contribuinte, após a rejeição dos embargos de declaração - Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 Inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios reconhecida pelo STF no julgamento do EDcl/RE 643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 - Ação ajuizada anteriormente - Manutenção da conclusão do julgamento.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 144, §§ 5º e 6º e 145, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar a inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio instituída pelo ente municipal, asseverando que “por se tratar de serviço competente aos Estados, Distrito Federal e Territórios, apenas estes teriam a competência constitucional para instituir e cobrar a referida taxa.” (eDOC 20, p. 15)
    Na petição de ratificação do extraordinário, a parte recorrente alega “que no julgamento de Repercussão Geral do RE 643.247/MG - Tema 16 do STF. foi feita a menção expressa de que os efeitos da modulação não se aplicam as ações anteriormente ajuizadas, sendo que o presente processo foi ajuizado em 22/09/2008, não estando, portanto sujeito a referida modulação.” (eDOC 34, p. 2-3)
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário 643.247-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 16 da sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou o seguinte:
     “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”
    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: 
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
    No voto condutor do recurso, o Min. Marco Aurélio, consignou:
    “Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. (...) Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.”
    Na ocasião do julgamento do supracitado precedente, assentei, com esteio na jurisprudência da Corte, a inconstitucionalidade da instituição de taxa para custear serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. Vejamos:
    “(...) verifica-se que o Poder Constituinte equiparou a atribuição de defesa civil, inclusive combate a incêndios e outros sinistros, à categoria jurídica de “segurança pública”, instituindo para tal mister órgão próprio. 
    Nessa seara, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é inconstitucional a instituição de taxa para custear serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 
    Confiram-se as ementas da ADI 2.424, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004; e da ADI 1.942, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2016, respectivamente: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de 29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.” 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão ‘serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo’ constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.” 
    Posteriormente, o Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 
    Nesses termos, com a modulação prospectiva dos efeitos da decisão, apenas os contribuintes que propuseram ação judicial para contestar a aludida taxa antes do julgamento da questão pelo STF, terão direito à restituição do que foi indevidamente recolhido a esse título. Referida hipótese abarca a situação da parte ora recorrente, vez que sua ação foi proposta em 22.09.2008.
    Assim, o Colegiado de origem, ao consignar, em juízo de adequação, a inaplicabilidade da supracitada modulação ao presente caso, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença no tocante à cobrança da referida taxa de combate à incêndio.
    Custas ex lege.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente